Tribunal: STF
Processo: RE 1538629
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, o qual manteve a sentença de improcedência dos pedidos com os seguintes fundamentos:



    “É importante destacar que o adicional por extensão de jornada é devido aos professores da rede de ensino estadual que assumem uma carga horária estendida, conforme estabelecido pelo artigo 7° do Decreto n° 46.125/2013. As Resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017, em vigor durante o período mencionado, estabelecem que a professora de educação básica continuará a receber o adicional durante a licença maternidade. 



    No entanto, essas resoluções também determinam que a extensão de jornada cessa imediatamente com o provimento do cargo vago, exceto nos casos em que é obrigatória para professores com carga horária semanal inferior a 24 horas. Conforme o memorando anexado à peça contestatória, a parte autora recebia o adicional de extensão por ocupar um cargo vago, o qual foi preenchido em 18/07/2021, enquanto a parte autora já estava em licença maternidade. 



    Portanto, não há ilegalidade na conduta do estado réu, uma vez que o gozo de licença maternidade não prorroga o direito ao adicional de extensão de jornada quando ocorre o provimento do cargo vago utilizado para a extensão da carga horária, de acordo com as resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017, assim como o artigo 6°, § 5°, IV do Decreto 41.625/2013.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal e 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Alega-se, em síntese, que “a autora é professora da rede estadual de ensino, e recebia o adicional de extensão de jornada, disposto na Resolução SEE/MG nº 2.253/2013, o qual assegura o recebimento de verbas por esta atividade prestada” e que tem direito ao “pagamento do valor do adicional de extensão de jornada que foi cortado durante o período de licença maternidade”.



    Em novo julgamento do feito, a Turma Recursal deixou de exercer o juízo de retratação.



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de ação proposta por servidora pública, professora de educação básica, em desfavor do Estado de Minas Gerais, objetivando receber o adicional de extensão de jornada referente aos meses de setembro/2017 a fevereiro/2018, período no qual se encontrava em gozo de licença-maternidade.



    O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos inciais assentando o seguinte



    “Conforme denota-se do memorando acostado à peça contestatória (ID 9599514891), a parte autora recebia o adicional de extensão por ocupar um cargo vago, o qual foi ocupado em 18/07/2021 por ULY MILVARD DE AZEVEDO 5017478-06.2022.8.13.0105 (ID 9599517239), época em que a parte requerente já se encontrava em gozo de licença maternidade, razão pela qual a extensão de jornada e, consequentemente, o pagamento do AEJ encerram-se, atendendo à determinação dos arts. 23, IV das Resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017, 6°, § 5°, IV e 7° do Decreto 41.625/2013. 



    Desse modo, verifica-se que não houve ilegalidade na conduta do ente estadual, uma vez que o fato da parte autora estar em gozo de licença maternidade não tem o condão de prorrogar o recebimento do benefício na hipótese de provimento do cargo vago utilizado para a extensão da carga horária, conforme exegese do art. 23 das resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017.”



    A Corte de origem manteve o entendimento constante da sentença. 



    A 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, ao deixar de exercer o juízo de retratação, consignou:



    “Conforme já salientado no acórdão recorrido, é crucial destacar que a questão em debate não versa sobre a estabilidade provisória ou sobre o direito à licença-maternidade, mas sim sobre a aplicação do adicional por extensão de jornada, que, conforme o artigo 7° do Decreto n° 46.125/2013, é devido aos professores da rede de ensino estadual que assumem carga horária estendida. 



    As Resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017, vigentes no período em questão, estabelecem que a professora de educação básica deve continuar a receber o adicional durante a licença-maternidade. 



    Entretanto, essas mesmas resoluções determinam que a extensão de jornada cessa imediatamente com o provimento do cargo vago. 



    No presente caso, restou claro que a parte autora recebia o adicional de extensão por ocupar um cargo vago, o qual foi preenchido em 18/07/2021, época em que a parte recorrente já se encontrava em licença-maternidade. 



    Em outras palavras, estando ou não grávida, o salário condição iria cessar. 



    Assim sendo, a extinção do adicional de extensão de jornada se dá em conformidade com as normas mencionadas, uma vez que, de acordo com os arts. 23, IV, das Resoluções n° 3.205/2016 e 3.660/2017 e 6°, § 5°, IV, e 7° do Decreto n° 41.625/2013, a extensão de jornada e, consequentemente, o pagamento do Adicional de Extensão de Jornada (AEJ) encerram-se com o provimento do cargo vago. 



    É preciso frisar que a parte autora, sendo servidora efetiva, teve apenas o encerramento da extensão de jornada e não de seu vínculo com o Estado, permanecendo assegurada sua estabilidade e os direitos inerentes à sua condição de servidora pública. 



    Portanto, diante da análise do caso e considerando a clareza das normas aplicáveis, concluo que a tese firmada no julgamento do RE 842.844/SC, paradigma do Tema 542 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente feito, pois não há violação aos direitos da recorrente no que tange à licença-maternidade e à estabilidade provisória.”(grifos nossos)



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação desta Corte sobre a matéria, especialmente da conclusão adotada no RE nº 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 542 da Repercussão Geral, no qual a Suprema Corte reconheceu o direito da servidora contratada “pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”, devendo referido direito ser exercido de acordo com o regime jurídico em que inseridas as servidoras, ressalvadas as situações de flagrante inconstitucionalidade.



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II,  B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.



    2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.



    3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar.



    4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego.



    5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).



    6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas.



    7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.



    8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal.



    9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida.



    10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.



    11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade



    12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.



    13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.



    14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).



    15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro.



    16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos.



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.



    18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento.



    19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”(RE n° 842.844/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/12/23)



    Do voto do Relator extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “O ordenamento jurídico deve ser compreendido com base nos princípios da unidade e da coerência. É essencial para a hermenêutica jurídica vislumbrar o complexo normativo como uma estrutura íntegra, amparado hierarquicamente em princípios constitucionais que objetivem a justiça e a equidade. É premissa primordial, portanto, interpretar os dispositivos legais e constitucionais de forma conjugada com o complexo normativo integrante. 



    Nas palavras do Ministro Eros Grau, “não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços (…) mas sim no seu todo” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 34).



    In casu, as normas constitucionais relativas ao direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória da gestante não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere. Tampouco pode-se olvidar de outros direitos estampados no Texto Constitucional, como os citados direitos de proteção à maternidade, à vida e à integridade física e psicológica materno-infantil. Esses grupos de princípios, ambos muito caros ao desenvolvimento do país, devem, portanto, ser coerentes (i) entre si, (ii) com o resto do ordenamento constitucional e (iii) com a realidade observável (v.g. fatores sociais e econômicos).



    A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por uma interpretação que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo texto constitucional. Nesta senda, tolerar a exclusão dessa proteção ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública, igualmente vai de encontro aos objetivos constitucionais acima destacados.



    Nessas circunstâncias, a ausência de reconhecimento dos direitos às gestantes pelo Poder Público não poderia comprometer a efetividade do Texto Constitucional, na medida em que, segundo arguta análise do professor lusitano José Joaquim Gomes Canotilho:



     A constitucionalização dos princípios fundamentais tem um relevante significado jurídico. Por um lado, eles assumem força normativo-constitucional, dada a superação definitiva das ideias de Constituição como simples complexo de directivas políticas e uma vez rejeitada a ideia de que as normas e princípios constitucionais são meramente programáticos, sem qualquer vinculatividade imediata. Consequentemente, toda a Constituição é direito, toda ela é lei positiva e todos os princípios nela consagrados possuem alcance jurídico e compartilham da normatividade própria da Lei fundamental (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos da Constituição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 1991, p. 73).



     A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade. Essa a razão a garantir os direitos sociais à licença maternidade e à estabilidade no emprego às servidoras ocupantes de cargo em comissão e às trabalhadoras contratadas temporariamente.



    Enquanto dimensão dos direitos fundamentais do homem, anota o conspícuo José Afonso da Silva, os direitos sociais ”são prestações proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade” (SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 37. ed., 4º tiragem, 1994, São Paulo/SP, p. 288 - destaques nossos). 



    Ressalte-se, nessa toada, que o direito à igualdade, expresso no art. 5º, caput, da Constituição Federal, pressupõe a consideração das especificidades indevidamente ignoradas pelo Direito, especialmente aquelas vinculadas à efetivação da autonomia individual necessária à autorrealização dos membros da sociedade. Na linha da definição formulada por Ronald Dworkin, a igualdade equivale a tratar a todos com o mesmo respeito e consideração (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 419), de sorte que as decisões coletivas devem ser tomadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de operação dediquem igual apreço e valor às escolhas existenciais de seus cidadãos (DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 26), especialmente no que tange à configuração familiar.



    Deveras, há de se aplicar à discussão o princípio da isonomia, pois que, demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há de se falar em diferenciação entre modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes. É nesse sentido que, no caso sub examine, o reconhecimento das servidoras ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário, no âmbito da concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material.



    (...)



    Destarte, o ato que negou o direito à gestante em virtude da precariedade da contratação, embora com aparência de legalidade, está eivado de abuso e o exercício abusivo desse direito é constitucionalmente vedado. É, portanto, dever do Estado minimizar, de todas as formas possíveis, o risco de despedimento da trabalhadora durante sua gravidez, protegendo o instituto da maternidade ao reduzir as desvantagens enfrentadas pela mulher que assume o desafio de equilibrar sua vida profissional com a missão de ser mãe.



    Os custos sociais voltados às garantias da maternidade pela Constituição de 1988 — repartidos coletivamente, vale ressaltar — justificam a proteção, uma vez associada ao fim de resguardo à vida e à saúde da mãe e do bebê, não sendo restritiva ao ponto de minar integralmente o quadro de escolhas da autoridade pública na gestão de pessoal contratado em comissão ou temporariamente. Se inviável a reintegração da trabalhadora ao argumento de que a ocupação do posto é atrelada ao critério de conveniência e oportunidade do administrador, faz ela jus a uma indenização.



    Deveras, a atuação discricionária da autoridade administrativa é mitigada durante a gravidez, por força de princípios protetivos à maternidade, de extração constitucional. A discricionariedade decisória de promover exoneração ad nutum, com todas a suas implicações, cede, em rara exceção, aos princípios da proteção à maternidade e da igualdade. A autonomia do administrador, porém, não restará eliminada: poderá exonerar, como se disse, pagando-se, porém, a indenização substitutiva correspondente ao período da estabilidade provisória (até cinco meses após o parto). Essa possibilidade, inclusive, afasta eventual excesso corresponde às objeções de que governantes maliciosos poderiam recorrer a artifícios, valendo-se de mulheres grávidas para sabotar os seus sucessores em final de mandato.



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/09/2011, grifos meus)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido.” (RE 597.989-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/3/2011, grifos meus)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 368.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012, grifos meus)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 420.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012, grifos meus)



    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ‘b’) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/12/2011, grifos meus)



    “CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento.” (RE 287.905, Red. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 30/6/2006, grifos meus)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-GESTANTE. EXONERAÇÃO. C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. I. - Servidora pública exonerada quando no gozo de licença-gestante: a exoneração constitui ato arbitrário, porque contrário à norma constitucional: C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. II. - Remuneração devida no prazo da licença-gestante, vale dizer, até cinco meses após o parto. Inaplicabilidade, no caso, das Súmulas 269 e 271-STF. III. - Recurso provido.” (RMS 24.263, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 9/5/2003, grifos meus)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, ‘B’, do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 600.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 23/10/2009, grifos meus)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 10, II, ‘b’, DO ADCT. 1. A empregada gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da CF e do art. 10, II, ‘b’, do ADCT. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 568.985-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/11/2008, grifos meus)



    “DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES. (…) 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º inc, XVIII, da Constituição da República e o art. 10, inc. II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias. Entendeu, ainda, que a demissão de servidora pública no gozo de licença-gestante constitui ato arbitrário e contrário à Constituição. (...)” (AI 710.203, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2008) 



    “CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento.” (RE 287.905, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 30/06/2006) 



    No mesmo sentido, ainda, ressalta-se o conteúdo das seguintes decisões monocráticas: o RE 600.173/SC-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/20